Tribunal: TJBA
Processo: 8042898-42.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042898-42.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMUNDO LUIS SANTANA DE CERQUEIRA Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. TENENTE-CORONEL PM. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPETRANTE QUE FIGURA NA LISTA DE ACESSO POR MERECIMENTO (LAM). CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AFERIÇÃO DA CAPACIDADE DO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA LISTA DE ACESSO PREFERENCIAL (LAP) PARA FINS DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CORONEL. PROMOÇÃO QUE SE CONFIGURA EM ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. PRETERIÇÃO COMPROVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Há anos o impetrante espera na lista de acesso por sua promoção a CORONEL PM, sendo preterido por outros com menos pontuação, qualificação e tempo de serviço. 2. Segundo a Lei nº 3.955/81, a lista de promoções é edificada pela soma de pontos obtidos pelo Oficial PM ao longo de sua carreira. 3. Impossibilidade do uso da LAP – Lista de Acesso Preferencial, para fins de promoção de qualquer posto ou graduação da PM, especial e principalmente, para promoção do TENENTE CORONEL, em razão de ser o merecimento do oficial PM, o critério exclusivo para sua promoção a CORONEL. 4. Preterição comprovada. Direito líquido e certo demonstrado. Segurança parcialmente concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042898-42.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante RAIMUNDO LUIS SANTANA DE CERQUEIRA e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, POR UNANIMIDADE, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA reconhecendo a preterição do Impetrante em relação ao processo de promoção na carreira militar, declarando, por consequência, o seu direito líquido e certo de ser promovido à graduação de Coronel da Polícia Militar por merecimento, bem como a percepção de todas as vantagens vinculadas à patente de Coronel PM, consoante razões do voto da relatora. VIII